Tribunal: TJDFT
Processo: 0718212-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBJETO EXCLUSIVO DO RECURSO. TEMA 1.076 DO STJ. CAUSA SINGELA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. ART. 85, §8o, CPC. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos de ação submetida ao rito comum, que julgou procedente o pedido da autora e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 1.1. Em suas razões, a autora pugna pela reforma da sentença. Aduz que, a despeito de o valor atribuído à causa ser de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a sentença condenou a requerida ao pagamento de honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), após apreciação equitativa. Argumenta que a fixação da verba sucumbencial, nos moldes estabelecidos, não obedeceu a norma processual vigente, pois o CPC atribuiu, como regra, a fixação dos honorários segundo o disposto no art. 85, § 2o, do CPC.
2. O STJ, no recente julgamento dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP, fixou as seguintes teses sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1.076): “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 2.1. Todavia, não se pode olvidar que, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em observância do disposto nos artigos 8o e 85, § 2o, do CPC.
3. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC à hipótese em comento resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte contrária. 3.1. Nos termos do que dispõe o § 8o do art. 85 do CPC, observa-se que o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando a evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. Pela mesma razão, o dispositivo em comento deve ser invocado para combater o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia. 3.2. Com efeito, a fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, do CPC). 3.3. Precedente do STF: “[...] 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6o do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.” (ACO 637 ED, Relator(a): Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, DJe: 24/06/2021).
4. No caso concreto, levando-se em conta as particularidades da demanda, quais sejam, natureza de causa simples, de pouca complexidade e de curta duração, que não exigiu do advogado da autora grandes esforços e muito tempo despendido para a elaboração das peças, bem como a observação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade extraídos tanto da Constituição Federal quanto do art. 8o do CPC, o valor fixado na sentença de R$ 2.000,00 a título de honorários advocatícios mostra-se suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelo causídico da parte autora, em observância ao art. 85, §8o, do CPC. 4.1. Entendimento desta Corte: “[...] 10. É possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando não há correspondência entre o valor da causa e o trabalho realizado pelo advogado (CPC, art. 85, § 8o). Precedente do STF.” (07009385920228070018, Rel: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/07/2022).
5. Ante a ausência de fixação de honorários em desfavor da requerente na origem, não se deve aplicar a majoração prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
6. Apelo improvido.